Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-19.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Parcial procedência da ação. Apelo do réu. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Afastamento. Decisão que está em consonância com o pedido formulado pela autora. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Requisitos legais da inicial preenchidos e devidamente

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Parcial procedência da ação. Apelo do réu. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Afastamento. Decisão que está em consonância com o pedido formulado pela autora. INÉPCIA DA INICIAL. Inocorrência. Requisitos legais da inicial preenchidos e devidamente instruída, a permitir a ampla defesa. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não ocorrência. Direito pleiteado que justifica o acesso à atividade jurisdicional para análise das questões. SEGURO. Exigência abusiva. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela autora ou que foi oferecida a oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta à autora. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004999-19.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ADRIANA SOARES MANSANO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004999-19.2020.8.26.0344
Comarca: Marília (2a Vara Cível)
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Adriana Soares Mansano da Costa
Voto no 13.794
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Parcial procedência da ação.
Apelo do réu. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos
requisitos. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. Afastamento. Decisão que está em consonância
com o pedido formulado pela autora. INÉPCIA DA
INICIAL. Inocorrência. Requisitos legais da inicial
preenchidos e devidamente instruída, a permitir a ampla
defesa. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não
ocorrência. Direito pleiteado que justifica o acesso à
atividade jurisdicional para análise das questões. SEGURO.
Exigência abusiva. Ausência de comprovação da efetiva
contratação pela autora ou que foi oferecida a oportunidade
de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação
imposta à autora. Venda casada configurada. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a
ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição
que deverá ser acrescida de correção monetária desde o
respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização
de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em
devolução com a incidência dos encargos contratuais.
Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do
Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de
recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
3
Ação
de
revisão
de
contrato
julgada
parcialmente procedente pela MM. Juíza Thais Feguri Krizanowski
Farinelli, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro, atrelado à
conta vinculada da operação de financiamento rural, determinar a
exclusão do débito referente ao seguro, com recálculo da dívida e
abatimento no saldo devedor dos acessórios indevidamente cobrados,
atualizados pela Tabela Prática do TJSP, a contar do desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte responderá pelo pagamento das
custas, despesas processuais de 50% para cada uma delas e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo cada uma
das partes arcar com metade do valor em favor do patrono da parte
adversa, sem direito à compensação.
Os embargos de declaração opostos as folhas
247/250 foram rejeitados as folhas 251/252.
Inconformado, apela o réu. Postula a concessão
de efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, sustenta que a decisão é
extra petita, uma vez que a autora requereu apenas a recomposição da
operação no tocante aos juros aplicados, exclusão de acessórios que não
estão expressos e nulidade de discrepâncias contratuais. Aponta ser o
caso de inépcia da petição inicial, pois o pedido foi formulado de forma
genérica e falta de interesse processual. No mérito, defende a
prevalência do pacta sunt servanda, uma vez que livremente contratado,
inclusive com liberdade de opção pela contratação do seguro ou não, de
sorte que não há que se falar em venda casada. Alega que a correção
monetária e juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento.
Afirma que agiu no exercício regular de direito e ser inadmissível a
inversão do ônus da prova. Requer o acolhimento das preliminares
suscitadas e, alternativamente, a improcedência da ação. Caso não seja
este o entendimento, pretende a fixação dos juros moratórios, a contar do
arbitramento.
Recurso tempestivo, preparo e respondido
(folhas 292/297).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
4
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da taxa de juros aplicada e exclusão de acessórios não
expressos.
Em resposta, a ré sustentou, preliminarmente,
ser o caso de suspensão do processo, em decorrência da pandemia da
Covid-19 e falta de interesse processual. No mérito, defendeu a licitude
das cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício
que as maculasse.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
As preliminares apontadas não merecem
acolhimento.
Não há que se falar em inépcia da inicial, uma
vez que preenchidos os requisitos legais e devidamente instruída, a
permitir a ampla defesa. Julgamento extra petita também não houve,
pois em consonância com o pedido formulado pela autora.
Há interesse processual da autora em buscar o
afastamento da cobrança que entende abusiva, o que justifica a busca da
atividade jurisdicional.
O exame do apelo se restringirá às questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
5
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
A apelação não comporta provimento.
Há que se reconhecer a abusividade da
exigência do seguro, pois a instituição financeira não comprovou a
efetiva contratação a ensejar a cobrança realizada (folhas 19/21 e
161/168).
Ausente demonstração da livre pactuação pela
consumidora ou que foi dada oportunidade de optar por seguradora de
sua preferência.
O que se extrai das provas é que o consumidor
quis contratar apenas o financiamento, sem demonstração de estar
atrelado a tal pacto o mencionado seguro, de modo a configurar abusiva
venda casada, condenada pelas normas do Código de Defesa do
Consumidor.
A devolução dos encargos declarados ilícitos
deverá se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida
eventual compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
6
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de
Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária
Seguro Vida
Produtor Rural
Parcial procedência, para afastar a
cobrança do seguro de vida produtor rural Apelo do banco
exequente Embora permitida a cobrança de seguros nos
contratos bancários, e demonstrada a contratação, ainda que
após a prolação da sentença, o seguro em comento não pode
ser cobrado na execução, pois no momento da assinatura do
contrato, não foi dada à contratante a opção de escolher a
seguradora que seria contratada, diante do direcionamento a
uma seguradora determinada pelo réu (Aliança Seguros)
Abusividade reconhecida Seguro que deve ser excutido da
dívida, como determinado na r. sentença
Divisão da
sucumbência corretamente determinada Verba honorária
que não pode ser reduzida, pois fixada no percentual mínimo
legal permitido (10%), e sua redução importaria no
desmerecimento do trabalho realizado pelos causídicos

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1001279-64.2019.8.26.0575, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior,
j. 10/07/2020)
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros"
-
Incabível
a
incidência
dos
encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos
Quantia, portanto, sobre a qual deve incidir
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar
da celebração do contrato e, acrescida de juros de mora de
1% a.m desde a citação, tal como lançados no "decisum"
Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
7
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada
Abusividade reconhecida Recurso
provido. Repetição do indébito Pretensão a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004666-48.2019.8.26.0297, Rel. Des. Fracisco Giaquinto, j.
em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do registro
de contrato, determinando o recálculo do valor da última
prestação, a fim de que sejam compensados os valores das
tarifas
reputadas
indevidas,
acrescidas
de
correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso,
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais
Recurso da instituição
financeira-ré Impugnação quanto ao seguro prestamista
Falta de interesse recursal, com fulcro na improcedência do
pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação

Abusividade na cobrança, pois não comprovada a prestação
do serviço Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ
Repetição do indébito que não pode ser realizada com os
mesmos encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ Sentença parcialmente reformada
unicamente
para
afastar
a
incidência
de
juros
remuneratórios sobre os valores que serão restituídos

Recurso parcialmente provido, mantendo-se a verba
sucumbencial fixada na sentença” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004,
Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário
Tarifas de cadastro e de avaliação do bem

Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1. Nos
contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições
do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de ser
reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
8
de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à
regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código
Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em
cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa pela
inclusão de gravame eletrônico em contratos bancários
celebrados até 25.02.2011
data entrada em vigor da
Resolução CMN 3.954/2011
que passou a vedar a
cobrança por despesa com serviços prestados por terceiro,
no caso pelo registro adicional da garantia, de caráter
privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4. Consoante
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso alçado a repetitivo, em contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira, é
incabível a repetição do indébito acrescida dos juros
remuneratórios contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-
GO). 5. A repetição em dobro do indébito não é cabível
quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em
11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS ENCARGOS
DO CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância com
o entendimento desta do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Baixo valor da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez e
vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em parte”
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
9
1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A r. sentença equacionou corretamente a
questão, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004999-19.2020.8.26.0344 -Voto no 13794
10
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos pela instituição financeira para R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator